Tribunal: STF
Processo: HC 117229
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DÍVIDA INCONTROVERSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.



    1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 



    2. Prisão não lastreada em prestações pretéritas, mas nos três meses anteriores à ação de alimentos. Nos termos do que dispõe o § 1º do art. 733 do Código de Processo Civil, o juiz poderá decretar a prisão do devedor de alimentos pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. 



    3. Inocorrência, na hipótese, de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade na decisão atacada para concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.